Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0712594-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA AUREA DE SOUZA LIMA D E S P A C H O Considerando os pedidos insertos nos embargos de declaração (ID 50077825, p. 1/10), intime-se a contraparte para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Desembargador Maurício Silva Miranda Relator